Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722596-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que a credora LUZIA MARLENE DA SILVA ALENCAR cedeu o crédito do presente precatório, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado no ID 25169073. 2. A cessionária CARLA AMORIM ANDRADE não cumpriu as determinações contidas no despacho de ID 23514475. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 24354565. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados no citado despacho. 3. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac